Tribunal: TCU
Processo: 011.387/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Nicandro Moreira de Macedo e por TL Construções e Manutenções Ltda - Me contra o Acórdão 3341/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, intentado por Nicandro Moreira de Macedo, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o Acórdão 3341/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar prejudicado o recurso intentado por TL Construções e Manutenções Ltda - Me, devendo seu teor ser recebido como elementos de defesa; 9.3. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, para que promova a citação do Sr. Antônio Magno de Souza Filho, ex-prefeito, e realize a análise conjunta das defesas apresentadas por todos os arrolados; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Bahia.